Tribunal: TJES
Processo: 5002308-68.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002308-68.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINA APARECIDA ALVES VALIATI
RECORRIDO: ALCILIANE GIOVANELI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de obrigação de dar c/c indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que contratou serviço da requerida, de instalação de energia solar, contudo, a requerida falhou na instalação das placas, impedindo que a produção de energia atingisse o patamar prometido na propaganda, bem como, causando danos ao telhado da parte autora, que necessitou realizar reparos.

Em sede de sentença: CONDENOU a parte a ré ao pagamento R$ 3.952,87 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais), a título de danos materiais, valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do TJES, da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54, do STJ).

b) CONDENOU a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3745067) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No caso em tela, trata-se de um acidente de trânsito no qual a Recorrente não respeitou a placa de trânsito “PARE” e colidiu com a moto do Recorrido. Vale ressaltar que a Recorrente NÃO POSSUI CNH. Além disso, a Recorrente cometeu a infração de trânsito presente no Artigo 162, I do CTB; concomitante com o Artigo 44 do CTB.

Além disso, conforme consta no vídeo (ID 3744867), o não cumprimento da placa de PARE foi o evento causador do acidente. Sendo assim, vislumbro que existe uma culpa exclusiva da Recorrente para o efeito danoso. Uma vez que tal atitude colocou em risco não apenas o Recorrido, mas também a segurança viária.

Dessa forma, conforme a jurisprudência atual:

APELAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÂO REGRESSIVA. Colisão entre veículos causada por conduta imprudente do réu. Desrespeito às regras de trânsito constatada pelas declarações prestadas às autoridades policiais. Cruzamento de via preferencial, pelo requerido, sem a devida obediência à placa "pare". Infringência ao art. 44 do CTB. Avarias causadas ao veículo abalroado na via preferencial. Reparos custeados pela seguradora. Reembolso devido à seguradora. Condenação escorreita. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10162154420188260506 SP 1016215-44.2018.8.26.0506, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 18/04/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022);

EMENTA: APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. PLACA DE PARE INOBSERVADA. CULPA EXCLUSIVA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE DESONERAÇÃO. REJEIÇÃO DA TESE. Se o veículo ao fazer a travessia de cruzamento não observa a placa de pare para ele existente, recai sobre ele a culpa exclusiva pelo advento do acidente. Se a parte ré alega o advento de culpa concorrente, tem o dever processual de comprovar a sua versão dos fatos, sob pena de rejeição de sua tese.

(TJ-MG - AC: 10000205385529001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

Noutra parte, quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis, a Recorrente fez com que a parte recorrida tivesse sentimentos de aflição, angústia, impotência, nervosismo, indignação e revolta, em intensidade suficiente para lhe causar abalo relevante à esfera anímica, afetar o seu psiquismo, subtrair sua paz de espírito e alterar o seu cotidiano, gerando assim o dano moral indenizável.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.